Tribunal: TJDFT
Processo: 0713058-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES DE CONDOMÍNIO. DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. PROVAS. NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PRESCRIÇÃO TRIENAL. MÁ-FÉ PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA.
1. O atual diploma processual não reproduziu o princípio da identidade física do juiz previsto no art. 132 do CPC de 1973.
2. Para a configuração da litigância de má-fé deve estar presente o elemento subjetivo materializado em conduta desleal, abuso de direito ou obstrução do trâmite regular do processo.
3. Para pedido de ressarcimento de valores em decorrência de enriquecimento sem causa aplica-se o prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, §3o, IV, do CPC, tendo por termo inicial a data do ato ou fato que ensejou o suposto indevido enriquecimento.
4. A prova da existência de comportamento contraditório e violador da boa-fé objetiva deve convergir de forma contundente nesse sentido.
5. Na ação de cobrança, o direito pleiteado pelo autor deve ser comprovado de modo a resguardar as partes de qualquer possível prejuízo.
6. Recibos de próprio punho, sem informações mínimas necessárias para atestar as alegações do autor e sem outros indícios nos autos de que são legítimos, não podem servir como prova em ação de cobrança.
7. Negou-se provimento ao recurso.